Tribunal: TJSP
Processo: 2361171-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de quitação do valor objeto da execução, conforme constou em acordo de partilha da separação consensual realizada entre as partes. Matéria objeto de embargos à execução. Exceção de pré-executividade que não pode ser utilizada como substituta dos embargos à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido. Efeito suspensivo revogado.